Tribunal: CARF
Processo: 11080.741944/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741944/2019-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.176 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
ADVOCACIA VILELA E ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/10/2019
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO
HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, à compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário pois a exigibilidade da multa de ofício isolada objeto
de análise nos presentes autos apensos depende do que for decidido no processo principal no
13896.900127/2015-20, ficando, portanto, suspensa no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996 dada a inter-relação de causa e efeito que informa os procedimentos vinculados por
decorrência devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-70.106, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, 15 de junho de 2020, que julgou improcedente a impugnação apresentada à
Notificação de Lançamento no NLMIC 7295/2019, referente a Multa por Compensação Não
Homologada de R$ 29.480,51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741944/2019-22
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o processo da Notificação de Lançamento no NLMIC 7295/2019, págs. 2/3
referente a Multa por Compensação Não Homologada de R$29.480,51, fato gerador em
08/10/2019; base legal no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações posteriores.
2. Cientificado em 30/10/2019, pág. 7, o contribuinte apresentou a impugnação de págs.
10/17, em 12/11/2019, tempestiva, por meio de seu representante legal, pág. 18.
Em simplória síntese, pretende o Fisco Federal o pagamento de multa isolada
decorrente de compensação não homologada, relativa ao processo de crédito n°
13896900127201520.
(...) vem o contribuinte rogar a suspensão do presente processo até que se dê,
pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE 796939 RG, ali sob a
Repercussão Geral.
"CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE.
SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na
análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010. II - Questão constitucional que
ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir relevância econômica e
jurídica. III — Repercussão geral reconhecida. (RE 796939 RG, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29/05/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014 )"
De fato, o deslinde está a depender do julgamento previsto para o dia
21.11.2019:
3. No mérito, acusa que a multa afronta o princípio da proporcionalidade; que “não
pode o contribuinte deixar de postular por aquilo que é de seu direito, ainda que sob o
crédito paire os rigores da homologação a ser dada pelo Poder Público”;
Vale dizer, se se apenar o contribuinte pela não homologação de seu pedido de
compensação, por uma questão de simetria se deveria apenar o Fisco Federal,
em mesma toada, pelos valores que cobrou indevidamente do contribuinte a
diversos títulos e por diversos anos.
Se a lei determinou que o meio correto para se buscar o reconhecimento do
crédito pago a maior ou sob outro título é a via administrativa (ou Judicial, a
rigor), por óbvio que o contribuinte não pode ser apenado na hipótese de não
reconhecimento deste crédito pelo Poder Público.
(...)
Se procedente a manifestação de inconformidade, a compensação será
homologada.
A multa cairá por derivação.
Se atrelada está ao principal, não pode ser aqui exigida de maneira antecipada.
Além do mais e, como se admite apenas para argumentar, o Supremo Tribunal
Federal tem Súmula reconhecendo a inconstitucionalidade das exigências de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

depósitos ou arrolamentos prévios de dinheiro à interposição de recursos
(Súmula Vinculante n° 8). Por maior razão, por óbvio que declarará a
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, máxime pelo
fato de se pretender apenar o contribuinte pelo mero exercício do seu direito de
petição.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente mantendo o crédito tributário lançado,
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“II - Fundamentos a) Suspensão do processo (Tema 736 da Repercussão Geral)
Por uma questão de eficiência e economia administrativa, quando não por igual à luz da
tão almejada segurança jurídica, vem o contribuinte rogar a suspensão do presente
processo até que se dê, pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE 796939
RG, ali sob a Repercussão Geral. (...)
De fato, o deslinde estava a depender do julgamento pelo STF, previsto para o dia 21.
11. 2019: (...)
Referido julgamento, somente veio a iniciar-se em abril de 2020, com o voto do
Ministro Relator Edson Fachin, no mesmo sentido da impugnação da multa isolada, ou
seja, lançamento inconstitucional, vejamos: (...)
Decerto, lançar-se mão ao julgamento do ponto - antes da decisão plenária do STF -
revelará verdadeiro descompasso com os primados da eficiência e da segurança jurídica,
a ponto de a decisão, favorável ou contrária ao contribuinte na esfera administrativa,
estar fadada à eventual reforma com o julgamento definitivo e com a Repercussão Geral
da causa (art. 26 -A, §6o, inciso I, do Decreto no 70. 235/ 1972 e artigo 927, V, do CPC).
Daí justificar-se o pedido de suspensão neste específico particular.
b) Mérito
No mérito, foge da razoabilidade e da proporcionalidade administrativa aplicar- se uma
multa isolada pelo mero e simples fato de a compensação formulada pelo contribuinte
não ter sido homologada ( artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996).
Data vênia, não é bem assim que a legislação trata a respeito das restrições e limitações
legais, quanto a entrega da Declaração de Compensação pelo contribuinte, vejamos o §
3 do próprio artigo 74 da Lei 9.430/96: (...)
No que concerne às sanções, o artigo 97, V do Código Tributário Nacional prescreve
que somente lei pode estabelecer “a cominação de penalidades para as ações ou
omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas”.
A legalidade tributária é, portanto, requisito para a tipificação das condutas e suas
respectivas sanções, como atividade plenamente vinculada que deve obedecer as leis.
No caso em tela, a declaração não homologada, não está tipificada em nenhuma
restrição do parágrafo 3 do Artigo 74 da Lei 9.430/96, não havendo nexo causal para a
imposição da multa isolada.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

A propósito, mesmo dispõe a regra do artigo 2o da Lei no 9.784/ 1999: (...)
Isso porque não pode o contribuinte deixar de postular por aquilo que é seu de direito,
ainda que sob o crédito paire os rigores da homologação a ser dada pelo Poder Público.
Apenar- se a não homologação, em verdade, é retirar do contribuinte o seu direito de
crédito, à margem do que determina a Constituição Federal e os demais regramentos
normativos legais e infralegais a respeito relativos não apenas ao seu constitucional
direito de petição (artigo 5 o, XXXIV, alínea “a”, da CF), mas por igual à não
cumulatividade e às demais hipóteses de crédito do contribuinte.
Vale dizer, se se apenar o contribuinte pela não homologação de seu pedido de
compensação, por uma questão de simetria se deveria apenar o Fisco Federal, em
mesma toada, pelos valores que cobrou indevidamente do contribuinte a diversos títulos
e por diversos anos.
Se a lei determinou que o meio correto para se buscar o reconhecimento do crédito pago
a maior ou sob outro título é a via administrativa ( ou Judicial, a rigor), por óbvio que o
contribuinte não pode ser apenado na hipótese de não reconhecimento deste crédito pelo
Poder Público. (...)
Por igual, não há necessidade da medida. Primeiro porque não há prejuízo ao Fisco, que
não terá por reduzido o seu crédito fazendário – que será cobrado independentemente da
não homologação do pedido de ressarcimento ou compensação formulados pelo
contribuinte.
E por ainda maior razão, não resiste a imposição com a análise da proporcionalidade em
sentido estrito, porque não é justo – e aqui por uma questão de sensatez – que se seja
apenado pelo constitucional exercício do direito de reconhecimento de um crédito. (...)
Veja-se, a propósito, que multa é aplicada antes mesmo do julgamento da manifestação
de inconformidade e do correlato e conseguinte Recurso Voluntário pela Administração
Julgadora, a revelar, mais uma vez, não ter qualquer sentido a imposição aqui e de
forma completamente antecipada.
Se procedente a manifestação de inconformidade, a compensação será homologada.
A multa cairá por derivação.
Se atrelada está ao principal, não pode ser aqui exigida de maneira antecipada.
Além do mais e, como se admite apenas para argumentar, o Supremo Tribunal Federal
tem Súmula reconhecendo a inconstitucionalidade das exigências de depósitos ou
arrolamentos prévios de dinheiro à interposição de recursos (Súmula Vinculante no 8).
Por maior razão, por óbvio que declarará a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da
Lei no 9. 430/1996, máxime pelo fato de se pretender apenar o contribuinte pelo mero
exercício do seu direito de petição.
A insatisfação Fazendária deve ser levada ao Congresso e lá então discutida a forma
como se imprimir celeridade, eficiência, praticidade e melhores mecanismos de controle
sob a política de reconhecimento de créditos e débitos do contribuinte, mas de forma
algum se pode admitir que o seja apenado pelo exercício de seu direito
constitucionalmente previsto.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

Assim não bastasse, Nobres Julgadores, e muito embora se saiba não poder Vossa
Senhoria declarar a inconstitucionalidade de lei senão nas estritas hipóteses ali
permitidas, fato é que a imposição, para além da inexorável ofensa à razoabilidade e à
proporcionalidade, está a colocar por terra não apenas o constitucional direito de petição
do contribuinte, mas também a sua capacidade contributiva, justamente porque, para
além do crédito tributário decorrente da prática do fato tributário (fato gerador), terá de
suportar uma multa, em tudo desproporcional, de 50% ( cinquenta por cento) sob o
valor daquilo que postulou como de reconhecimento de seu crédito.
Ou seja, não levará o crédito e ainda tomará o chumbo com uma multa unilateralmente
aplicada pelo Fisco. A multa, nestes termos, além de ilegal e inconstitucional, é também
confiscatória (artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal).
E de tudo se sabe que, por vezes, os créditos que não são reconhecidos pelo Fisco de
forma administrativa o são em muitas e diversas vezes reconhecidos pelo Judiciário.
Como manter essa multa de tudo tão unilateral independentemente do trâmite do
processo de crédito?
Por todos esses motivos, Nobres Julgadores, no mérito se vem rogar pela improcedência
da autuação.
Pedido
Diante do exposto, requer-se digne Vossa Senhoria a determinar:
- a determinar a suspensão do julgamento administrativo desta causa até que se decida o
Tema 736 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento em
andamento e voto do relator procedente a declaração da inconstitucionalidade.
- a determinar, no mérito, a improcedência da autuação, por todos os motivos expostos
nesta impugnação, em especial pelo § 3 do próprio artigo 74 da Lei 9.430/96 e do artigo
97, V do CTN.
Termos em que, mais uma vez com os protestos de estima e distinta consideração, pede-
se e se espera o deferimento.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
Inicialmente, destaco que a multa isolada pela não homologação da compensação
encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral
A Recorrente alega que a questão relacionada à “multa prevista no art. 74, §§ 15 e
17, da Lei 9.430/1996” está em discussão no STF em Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 796.939/RS – Tema 736.
O Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015, determina:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: [...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de: [...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

O Recurso Especial com Repercussão Geral no 796.939/RS trata:
Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Relator: MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Na ementa e na decisão do STF em Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 796.939/RS constam:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal,
por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Relator
Nesse sentido, como não há decisão definitiva do STF no Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no 796.939/RS ainda não pode ser aplicado na esfera administrativa.
Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente Data de Julgamento:
01.06.2022, contudo, os autos permanecem conclusos.
Sobrestamento
A Recorrente solicita o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento
definitivo do processo principal no 13896.900127/2015-20 em que é analisado o Per/DComp no
12332.94071.280714.1.3.04-9715.
O Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015, determina:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Verifica-se no presente caso que os presentes autos e o Processo no
13896.900127/2015-20 são vinculados e estão sendo julgados na mesma sessão e de modo
harmônico.
Consta no Acórdão da 3a TEx da 1a Seção/CARF no 1003-003.175, de 11 de
agosto 2022, proferido no processo principal no 13896.900127/2015-20 em que a Recorrente
formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação,
(Per/DComp) no 12332.94071.280714.1.3.04-9715, utilizando-se do crédito relativo a pagamento
indevido ou a Maior no valor original de R$ 62.440,75, relativo ao 1o trim/2012, com
vencimento em 30/04/2012, recolhido em 02/05/2012, cód 2089 - IRPJ - LUCRO PRESUMIDO,
para a compensação de débito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
02/05/2012
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Levando-se em conta que a DCTF retificadora foi transmitida anteriormente à prolação
do despacho decisório, apresenta-se necessário o retorno dos autos à unidade de origem,
para que profira novo despacho decisório em que sejam levados em consideração o
conteúdo desta declaração retificadora que foi desconsiderado tanto pelo despacho
decisório quanto pelo acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelando o despacho decisório proferido e os
autos sejam remetidos à Unidade de Origem para que seja proferido novo despacho
analisando a liquidez e certeza do crédito pleiteado considerando a DCTF retificadora
apresentada devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741944/2019-22

Ressalta-se que a exigibilidade da multa de ofício isolada objeto de análise nos
presentes autos apensos depende do que for decidido no processo vinculado no
13896.900127/2015-20.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário pois a exigibilidade da multa de ofício isolada objeto de análise nos presentes autos
apensos depende do que for decidido no processo principal no 13896.900127/2015-20, ficando
portanto suspensa no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 dada a inter-relação de
causa e efeito que informa os procedimentos vinculados por decorrência devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 82
DF CARF MF
Original